Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-97.2024.8.14.0089
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800064-97.2024.8.14.0089

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800064-97.2024.814.0089

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MELGAÇO-PA

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.26278519)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ERRO MATERIAL NO QUANTUM DA PENA-BASE NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA EM 6 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ART. 157, § 2º, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO PENAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa visando sanar erro material e contradição no acórdão que fixou a pena, requerendo a correção do quantum aplicado na primeira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a ocorrência de erro material na penalidade-base aplicada, cuja correção implica adequação ao correto cálculo da pena, sem modificar as demais fases da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. O erro material está configurado na fixação do quantum da pena-base, que deve ser ajustado para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, conforme exposição do voto relatado.
4. Na segunda fase, permanece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, acrescida de 11 (onze) dias-multa.

5. Por fim, na terceira fase, mantêm-se os aumentos de 1/3 (um terço) previstos nas causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos V e VII, do Código Penal, que culminam em pena definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”).

6. Assim, parcial provimento aos embargos para corrigir o erro material, sem prejuízo dos demais fundamentos do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Conheço do recurso e dou parcial provimento para reconhecer o erro material nos embargos, retificando a pena definitiva do réu para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantida a fundamentação e razões do acórdão embargado.
Tese: O recurso de embargos de declaração é instrumento adequado para correção de erro material na dosimetria da pena, não alterando a discricionariedade judicial, que somente se revê em situações de ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CP, art. 157, § 2º, incisos V e VII; CP, art. 33, § 2º, “b”.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800064-97.2024.814.0089

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MELGAÇO-PA

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.26278519)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID 26278519)
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
da apelação anteriormente impetrada e
CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO,
ALTERANDO a pena para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 112 (cento e doze) dias-multa,
pelo crime tipificados no
art. 157, § 2º, V e VII, do Código Penal
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em erro material, decorrente da ausência de manifestação clara quanto à dosimetria da pena, bem como da realização incorreta do respectivo cálculo. Tal vício justifica a oposição dos presentes Embargos de Declaração, sobretudo por se tratar de matéria passível de prequestionamento, com vistas ao regular processamento de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Alega que o Acórdão consta que a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Ainda que o julgado tenha afirmado expressamente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, o resultado final do cálculo da pena-base revela incompatibilidade com esse parâmetro, evidenciando erro material.

Quanto à pena de multa, o acórdão fixou 180 dias-multa, sem justificar qualquer critério proporcional. Considerando a fração declarada de 1/8, partindo-se do mínimo legal de 10 dias-multa. Assim, os 180 dias-multa aplicados extrapolam não apenas a fração declarada, mas também qualquer proporcionalidade razoável, reforçando o vício material.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que, seja realizada a correção do erro material no cálculo da pena-base, com a devida correção, fixando-se a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conforme os critérios declaradamente adotados no próprio acórdão.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.16906310), por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
ACOLHIMENTO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para que, aperfeiçoando-se a prestação jurisdicional proveniente do embargado Acórdão, seja corrigido o
quantum
da pena-base fixada (
que se mostrou equivocado, reduzindo a pena-base imposta bem como real izando a devida redução da pena nas demais fases da dosimetr ia da pena
), pugnando esse Órgão pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessária ao regular desenvolvimento do recurso.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja sanado o erro material e reconhecida a contradição do Acórdão (id.

26278519)
com a devida correção, fixando-se a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conforme os critérios declaradamente adotados no próprio acórdão.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
merece ser acolhida parcialemnte
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou
erro material
, existentes na decisão judicial.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, houve erro material no acórdão embargado no que diz respeito ao quantum aplicado na primeira fase da dosimetria da pena, o que trago o trecho do voto relator, especificamente ao ID.26278523-pág.5. onde se lê: “
Logo, entendo o quantum de 7 (sete) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa não se achou dentro do enquadramento previsto pelo corte superior, o que merece reparação, devendo ser fixado o quantum de 1/8 (um oitavo), aumentando para em
6 (seis) anos
e
9 (nove) meses de reclusão, além 101 (cento e um) dias-multa.
.”

O Acórdão manteve as duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstância do delito), uma vez que elas foram devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante. Entendeu ainda que o quantum 1/8 (um oitavo) para cada circunstância é adequado ao caso.

Neste ponto é patente o erro material, uma vez que o quantum da pena-base deve ser fixado em
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase – persistindo uma atenuante (confissão espontânea), fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase – existindo duas causas de aumento (incisos V e VII, § 2º, do art. 157, do CPB, mantenho o quantum de aumento em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além 14 (quatorze) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB

Ex positis
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que o dispositivo do Acórdão embargado passe a ter seguinte redação: Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar a pena
do réu
JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS,
para em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além 14 (quatorze) dias-multa
, em regime inicial
SEMIABERTO
, pelo crime tipificado no
art.157, § 2º, V e VII, do Código Penal.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
dou parcial provimento
, para reconhecer o
erro material
nos embargos de declaração e alterar a pena do embargante para
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como
voto
.

Belém/PA,
25
de setembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/09/2025